Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. REMANEJAMENTO DE RAMAL DA CAESB. REDE DE ESGOTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo a Lei n° 6.766/79, em seu art. 2°, § 5°, A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
2. A Terracap é responsável por entregar a infraestrutura do imóvel, sendo que caberá ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto porventura existentes no imóvel.
3. Nos termos do art. 34 da Resolução no 14, de 27 de outubro de 2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, quando o ponto de coleta de esgoto estiver a uma distância máxima de 15 (quinze) metros da rede pública, sem que haja necessidade de reforço de capacidade, será executada a ligação de esgoto.
4. O mero serviço de remanejamento de ramal da rede de esgoto, sem que seja demonstrada a distância maior de 15 (quinze) metros da rede pública já existente, não caracteriza ausência de infraestrutura do imóvel licitado pela Terracap.
5. Recurso conhecido e não provido.